Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-78.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706585-78.2021.8.07.0015 RECORRENTE: VICENTE JOSÉ MARINO RECORRIDOS: FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, MÔNICA DE OLIVEIRA HADDAD DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RESOLUÇÃO 23/2010. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. LITISPENDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PRAZO INDETERMINADO. DIREITO DE RETIRADA. JUSTA CAUSA. PRESCINDIBILIDADE. Diante de evidências de que a parte tem condições de arcar com os ônus processuais, sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, a revogação do benefício é medida que se impõe. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pedido específico de reforma da sentença combatida. A pretensão voltada à dissolução parcial de sociedade empresária, cumulada com pedido de apuração de haveres, insere-se no rol taxativo do artigo 2o, da Resolução no 23/2010 desta Corte de Justiça. Não prevalece a tese de inconstitucionalidade da Resolução no 23/2010, ao fundamento de violação ao princípio da legalidade, à independência dos poderes e à competência privativa da União, uma vez que, ao arrolar os temas afetos à competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, sob o critério ex ratione materiae, tal regulamentação não desbordou do espaço normativo reservado aos tribunais, assegurado pelo artigo 96, inciso I, alínea a, da Constituição Federal, bem como pelo artigo 44, do Código de Processo Civil. Incabível o pedido de chamamento ao processo quando ausentes as hipóteses previstas no artigo 130, do Código de Processo Civil. A prova oral requerida mostra-se desnecessária na hipótese em que estão presentes elementos suficientes para a solução da lide, sendo descabido cogitar de nulidade por cerceamento de defesa. A arguição de litispendência não comporta acolhimento quando inexistir a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 337, §2o, do Código de Processo Civil, quais sejam, identidade de partes, causa de pedir e pedido. O direito de retirada imotivada de sócio de sociedade limitada por tempo indeterminado, nos termos do artigo 1.029, caput, do Código Civil, constitui direito potestativo, mormente à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação, não se exigindo apresentação de motivos como justa causa para o desligamento pretendido. O recorrente, sem defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 22, incisos I e XVII, 24, inciso XI, e 96, todos da Constituição Federal, porque a Resolução 23/2010 do TJDFT, ao alterar e ampliar as regras de competência material, funcional e territorial da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, estabelecidas no artigo 33 da Lei 11.697/2008, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre normas de matéria processual civil e organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. As partes recorrente (ID 46632086 – Págs. 1 e 9) e recorridas (IDs 47615296 – Pág. 13 e 47565471 – Págs. 1 e 7) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire (OAB/DF 64.900), Paulo R. Roque A. Khouri (OAB/DF 10.671), Fábio Luís de Mello Oliveira (OAB/MT 6.848) e Carlos Roberto de Cunto Montenegro (OAB/MT 11.903). O primeiro recorrido requer a condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé e à majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido, pois a parte recorrente não defendeu a existência de repercussão geral. Em situações idênticas, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a “ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo” (ARE 1422212 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023). Determino que as futuras publicações dirigidas às partes epigrafadas sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire (OAB/DF 64.900), Paulo R. Roque A. Khouri (OAB/DF 10.671), Fábio Luís de Mello Oliveira (OAB/MT 6.848) e Carlos Roberto de Cunto Montenegro (OAB/MT 11.903). No tocante aos pleitos de imposição de multa por litigância de má-fé e de majoração dos honorários de advogado, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015